Tribunal: STF
Processo: Rcl 74576
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Emanuel Pinheiro para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Especializada Em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT.



    A defesa técnica narra que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso — MPMT ajuizou ação civil pública de ressarcimento de danos causados ao erário, combinada com responsabilização por ato de improbidade administrativa, contra o reclamante e outros, com fundamento no art. 17 da Lei n. 8.429/1992.



    Expõe que, após o despacho que concedeu prazo ao reclamante para a apresentação de requerimentos a respeito das provas que pretendia produzir, analisou todos os documentos juntados aos autos e verificou a existência de inúmeros elementos probatórios que, apesar de referidos ao longo do processo pelo MP, não foram acostados aos autos em primeiro grau, o que prejudicaria a realização da instrução do processo até que se promovesse a sua juntada. 



    Afirma que são provas obtidas por meio de diligência de busca e apreensão e de acordos de colaboração premiada, sendo necessário maior controle sobre elas para que sejam utilizadas de forma válida em processo judicial. 



    Requereu, então, o acesso aos documentos faltantes nos autos de origem, o que foi negado pelo juízo reclamado.



    Elenca cinco razões pelas quais entende não haver dúvidas de que devem ser postos à sua disposição os elementos probatórios referentes aos acordos firmados por Nilson e José Riva:



    A uma, faz-se necessário consignar que, desprovida dos termos do acordo de colaboração premiada de NILSON ROBERTO TEIXEIRA, EMANUEL PINHEIRO resta impossibilitado de aferir não apenas a (i)legalidade de tal avença, como também de averiguar se sobre ela recai eventual causa de suspensão de sua eficácia. Nessa seara, a análise pormenorizada de tais documentos se apresenta como corolário da ampla defesa.



    [...]



    A duas, igualmente é importante destacar que a ausência de disponibilização dos registros audiovisuais dos depoimentos prestados pelos delatores pode acarretar em nítido prejuízo para todos os implicados em tais acordos de colaboração premiada.



    [...]



    A três, na esteira do que já foi anteriormente informado, o requerido não teve acesso ao conteúdo audiovisual das audiências homologatórias dos acordos de colaboração premiada firmados pelos delatores. Todavia, é necessário apontar que esse Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, de acordo com o Enunciado Sumular Vinculante de nº 14, bem como considerando a regra geral de publicidade dos atos de colaboração premiada, o delatado deve ter acesso aos registros audiovisuais da audiência voltada à análise da voluntariedade da manifestação do delator.



    [...]



    A quatro, conforme anteriormente destacado, EMANUEL PINHEIRO ainda não teve acesso à decisão homologatória da colaboração premiada de NILSON e de JOSÉ RIVA. Ocorre que, desprovido de referido ato decisório, o Reclamante está impossibilitado de aferir não apenas a (i)legalidade de tal avença, como também de averiguar se os referidos pactos são válidos e eficazes.



    [...]



    A cinco, sublinha-se que o Reclamante solicita o acesso aos supramencionados elementos probatórios justamente com o fim de verificar a existência de eventuais vícios e ilicitudes que porventura possam macular a utilização da colaboração premiada no presente caso. Isto é, somente com o seu acesso aos elementos probatórios – citados pelo Ministério Público, mas que não foram juntados aos autos –, é que o Reclamante poderá impugnar a referida prova (doc. 1, pp. 10-15 — grifado no original).



    Diante disso, conclui que o reclamante deve ter acesso integral aos referidos elementos probatórios (diversos documentos relativos aos acordos de colaboração premiada de Nilson Roberto Teixeira e de José Geraldo Riva), sendo que a negativa proferida pelo juízo reclamado viola a Súmula Vinculante 14 desse Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer:



    A. O recebimento e o processamento da presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição da República, bem como dos artigos 156 e seguintes do Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federal; 



    B. A intimação da Autoridade Reclamada para que apresente informações, na esteira do que prevê o art. 157 do Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federal; 



    C. A intimação da Procuradoria-Geral da República para que, se assim o desejar, manifeste-se, conforme inteligência do art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal;



    D. No mérito, que a Reclamação seja integralmente provida, a fim de que seja assegurado ao Reclamante, no contexto da ação civil pública nº 0023858-81.2005.8.11.0041, o acesso aos documentos apreendidos em diligência de busca e apreensão, bem como ao acordo de colaboração premiada de NILSON ROBERTO TEIXEIRA e de JOSÉ GERALDO RIVA, bem como às decisões que homologaram as referidas avenças cooperativas, assim como aos vídeos dos depoimentos prestados por pelos colaboradores nos seus respectivos pactos de cooperação e que tenham relação com os fatos averiguados nos autos de origem; 



    E. Dá-se a causa o valor de R$ 100,00 (cem reais). (Doc. 1, p. 16 — grifado no original).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque não há estrita aderência temática entre a decisão reclamada, proferida nos autos de ação civil pública de ressarcimento de danos, combinada com responsabilização por ato de improbidade administrativa, e o enunciado da Súmula Vinculante 14, que estabelece:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Efetivamente, a Súmula Vinculante 14 tem aplicação tão somente aos procedimentos investigatórios de natureza penal, não sendo aplicável aos procedimentos administrativos de natureza cível, como é o caso dos autos.



    Por ocasião da análise da Proposta de Súmula Vinculante 1, da relatoria do Ministro Menezes Direito, proposição que deu origem à referida súmula, já estava claro que o seu âmbito de aplicação restringia-se aos procedimentos investigatórios criminais, como é possível constatar da leitura do seguinte trecho do voto do Ministro Celso de Mello:



    Entendo altamente relevante a formulação, no caso, de súmula vinculante, tal como preconizada no doutíssimo voto proferido pelo Senhor Relator, eminente Ministro MENEZES DIREITO.



    Tenho salientado, Senhor Presidente, em várias decisões por mim proferidas no Supremo Tribunal Federal, que o Estado não pode ignorar nem transgredir o regime de direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República assegura a qualquer pessoa sob investigação criminal ou processo penal.



    Ninguém ignora, exceto os cultores e executores do arbítrio, do abuso de poder e dos excessos funcionais, que o processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda das liberdades individuais.



    Daí porque se impõe, às autoridades públicas, neste País, notadamente àquelas que intervêm nos procedimentos de investigação penal ou nos processos penais, o dever de respeitar, de observar e de não transgredir limitações que o ordenamento normativo faz incidir sobre o poder do Estado.



    Formulou-se, na espécie, consideradas as razões expostas pelo E. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, proposta de súmula vinculante destinada a garantir, aos Advogados (e, por intermédio destes, aos indiciados e aos réus), o direito de acesso - já reconhecido em lei - aos autos de procedimentos penais que tramitem em regime de sigilo.



    [...].



    Essa exegese tem sido reafirmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da qual destaco:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 8.458 AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19/9/2013).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS DE NATUREZA CÍVEL. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. 



    1. No caso, em que se trata de reclamação voltada contra ato administrativo — prolatado em inquérito de natureza administrativa —, não há como reconhecer haver estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado. Impossibilitada, portanto, a aplicação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF. Precedentes.



    2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 52.498 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. INQUÉRITO CIVIL ARQUIVADO. INEXISTÊNCIA DE RISCO À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 51.013 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/4/2022).



    Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Agravo regimental não provido. 



    1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 



    2. O entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competência de polícia judiciária, na fase inquisitorial do processo penal, garantindo o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 19.390 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/8/2015).



    Registro, ademais, que o Juízo da da Vara Especializada Em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT limitou-se a indeferir diligências probatórias requeridas pela defesa técnica, nestes termos:



    [...]



    A defesa do requerido Emanuel Pinheiro, apresentou manifestação (Id. 116201900), afirmando que realizou a análise de todos os documentos juntados aos autos e verificou ausência de vários deles. 



    Apontou a existência de vários documentos que foram mencionados nos autos, mas, que estão ausentes no processo, relacionados, por exemplo, a: cópias integrais de inquéritos civis, de ações civis públicas, de ações penais, de reclamações e exceções de suspeição, de quebras de sigilo bancário, de medidas cautelares, de ofícios de requisições, de documentos apreendidos na operação “arca de noé”. 



    Requereu acesso aos documentos acima mencionados, bem como acesso ao acordo de colaboração premiada do requerido José Geraldo Riva.



    Requereu também acesso ao acordo de colaboração premiada que o Sr. Nilson Roberto Teixeira mencionou em seu interrogatório no Id. 61680695 – fl. 63. 



    Ressaltou que a defesa tem direito ao acesso a todos os elementos probatórios mencionados nos autos, sob pena de afronta a ampla defesa e ao contraditório. 



    Requereu, também, a produção de prova testemunhal de seis (06) testemunhas.



    É o breve relato.



    Decido.



    [...]



    A defesa do requerido Emanuel Pinheiro pleiteou que este juízo determinasse que o requerente apresentasse diversos documentos que alega estarem ausentes no processo. 



    Em análise da lista de documentos indicados no Id. 116201900 verifico que tais documentos listados foram objeto de vários inquéritos civis, que subsidiaram o ajuizamento de varias ações semelhantes a esta. 



    A juntada na íntegra dos referidos documentos se mostra desnecessária ao deslinde da controvérsia, uma vez tais documentos se referem a operação “Arca de Noé”, os quais foram utilizados em vários procedimentos internos do Ministério Público com a finalidade identificar os autores dos desvios de verbas públicas da AL/MT. 



    O pedido de cópias integrais de inquéritos civis, de ações civis públicas, de ações penais, de reclamações e exceções de suspeição, de quebra de sigilo bancário, de medidas cautelares, de ofícios de requisições, de documentos apreendidos na operação “Arca de Noé”, da maneira extremamente genérica como pleiteada pelo requerido, sem indicar precisamente com qual fato apurado nestes autos se relaciona, não se mostra útil ao deslinde desta ação, mas apenas para avolumar demasiadamente o feito, dificultando sua análise e compreensão e caracterizando, sem dúvida, ofensa aos princípios da celeridade e da economia processual. 



    Saliento que quando do ajuizamento da presente ação, foram indicados supostos atos ímprobos praticados pelos requeridos referente ao desvio de verba pública da AL/MT, com o uso ilegal da empresa Marinez ME., tanto é, que este é o ponto controvertido indicado na decisão saneadora, da qual não foi interposto qualquer recurso. 



    E foi apenas sobre esse fato que foram juntados os documentos que instruem a inicial, e não sobre toda a operação que teve vários desdobramentos.



    Neste sentido, cabe ressaltar que ao juiz, é concedido amplos poderes na condução e direção do processo, desde que não obste o conhecimento da verdade, cabendo-lhe indeferir pleitos desnecessários ou inúteis. Sendo o juiz o destinatário da prova e, como tal, forma seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos.



    Dessa forma, considerando que o pedido de juntada de documentos é extremamente genérico, não se referindo especificamente ao fato objeto desta ação, a fim de evitar tumulto processual e a infração ao tempo razoável do processo, motivo pelo qual indefiro os pedidos dos documentos solicitados. 



    Sobre o pedido de juntada do termo de acordo de colaboração firmado por Nilson Roberto Teixeira, que foi identificado apenas como testemunha, verifico que não é possível afirmar que este tenha firmado, judicialmente, acordo de colaboração premiada. A referida testemunha apenas se declarou “colaborador da justiça” em um depoimento perante o Ministério Público em julho de 2003 (Id. 61680695 – fl. 63), bem como não é de conhecimento deste juízo qualquer acordo entabulado por esta testemunha, assim, indefiro o pedido de juntada de acordo de colaboração premiada. 



    Em relação ao acordo de delação premiada do requerido José Geraldo Riva, observo que o anexo relacionado ao objeto desta ação encontra-se devidamente juntado nos Ids. 61682394, 61682397, 61682399 e 62033180 (doc. 3, pp. 3-5).



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    De acordo com esse entendimento, menciono o seguinte precedente:



    Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 



    3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 19.758 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/5/2015 — grifei.



    Nessa linha, destaco a manifestação do Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento da Rcl 55.918/SP:



    [...] O indeferimento de diligências não se equipara a negativa de acesso a elementos de prova já documentados nos autos, sendo apenas este o objeto da súmula invocada como parâmetro. Ademais, o Código de Processo Penal autoriza à defesa a ampla produção de provas. Faculta-lhe ainda o requerimento de diligências ao julgador, que não as deferirá se considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Não é obrigatório o deferimento de todas as diligências requeridas, até porque tal atuação inviabilizaria a adequada marcha processual. Assim, presidindo o feito, poderá, de forma fundamentada, indeferir diligências demandadas pelas partes se não as considerar essenciais ao deslinde do feito. Tal atuação não equivale a indeferir acesso a elementos de provas documentados nos autos [...].



    Com esse entendimento, menciono:



    Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    3. In casu, (a) a ação penal de origem foi instaurada no âmbito ‘da operação ‘Nescient’ deflagrada em novembro de 2006, desenvolvida pela Polícia Federal e Ministério Público Federal para investigar organização criminosa que atuava no tráfico internacional de substâncias entorpecentes’.



    (b) O Reclamante sustenta que ‘desconhecia algumas interceptações telefônicas analisadas pelos peritos e que fundamentaram o pedido de condenação do Ministério Público Federal, razão pela qual requereu amplo acesso a todos os elementos de prova’. 



    (c) Extrai-se da sentença (ato Reclamado) o seguinte: ‘Argui a defesa ainda que as conversas identificadas nºs 1046589, n. 1046592, n. 1046602 e n. 1046609 não estão disponibilizadas nos autos, requerendo, caso existam tais diálogos, seja submetidas a nova perícia, pois o acusado não reconhece os mesmos, cujo teor foi mencionado na peça ministerial final. Os diálogos incluídos pela perícia identificados n. 1046589, n. 1046592, n. 1046602 e n. 1046609 não constam do Relatório Final de Inteligência e, portanto, não fazem parte do conjunto probatório carreado aos autos; devendo ser desconsiderados tanto os diálogos quanto a manifestação dos peritos relativa aos mesmos. Os diálogos não poderão ser considerados na análise das provas levantadas no decorrer do processo’. 



    (d) A Procuradoria-Geral da República, ouvida, salientou que os diálogos apontados pelo Reclamante não fizeram parte ‘do conjunto probatório probatório carreado aos autos, sequer constando do Relatório Final de Inteligência, o que afasta, de plano, qualquer hipótese de descumprimento ao verbete sumular’. Acrescentou, ainda, que ‘o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não autoriza o manejo de reclamação constitucional’. 



    (e) Deveras, constata-se que a decisão Reclamada não negou o acesso da defesa ao inteiro conteúdo das provas coligidas, circunscrevendo-se a esclarecer que eventuais diálogos incriminadores, cuja existência foi alegada pela defesa, não constavam do Relatório Final de Inteligência e não faziam parte do acervo probatório da ação penal. 



    (f) Consectariamente, a decisão reclamada não guarda aderência estrita com o teor do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante desta Corte. 



    4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 



    (b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 



    (c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 



    (d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007). 5. Agravo regimental desprovido (Rcl 23383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator